Tribunal: TJPA
Processo: 0854454-02.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854454-02.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: SONAR COMERCIO E SERVICO IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE PRODUTOS. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA E DO DIREITO AO CRÉDITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por Sonar Comércio e Serviço Importação & Exportação Ltda – EPP, condenando o ente municipal ao pagamento parcial dos valores da nota de empenho nº 1522/2014 (R$ 75.747,16) e ao pagamento integral da nota de empenho nº 1523/2014 (R$ 106.065,10). O agravante alegou: (i) nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade; (
ii
) ausência de comprovação do fornecimento de bens e da liquidez dos valores cobrados; (
iii
) aplicação do princípio da exceção do contrato não cumprido; e (
iv
) limitação dos encargos moratórios a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a decisão monocrática do relator em sede de apelação; (
ii
) estabelecer se houve comprovação do fornecimento dos produtos e da liquidez dos créditos; (
iii
) determinar se é aplicável o princípio da exceção do contrato não cumprido; e (
iv
) fixar o termo inicial e o índice aplicável aos encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator pode julgar monocraticamente a apelação com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, combinado com o art. 926, § 1º, do CPC e art. 133 do Regimento Interno do Tribunal, sendo possível a revisão pelo colegiado mediante agravo interno.

A apresentação de notas de empenho assinadas por autoridades competentes, acompanhadas de notas fiscais e apostilamento contratual reconhecendo a entrega dos produtos
e prestação do serviço
, constitui prova suficiente da prestação do serviço e do crédito da empresa contratada, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Não se aplica o princípio da exceção do contrato não cumprido quando demonstrada a efetiva entrega dos produtos e o inadimplemento recai unicamente sobre a Administração Pública.

Havendo cláusula contratual expressa prevendo encargos moratórios de 6% ao ano, capitalizados diariamente em juros simples, e termo inicial definido como 30 dias após a prestação do serviço, tais condições devem ser respeitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

O relator pode proferir decisão monocrática quando presente jurisprudência dominante, sendo possível sua revisão mediante agravo interno, sem afronta ao princípio da colegialidade.

A nota de empenho acompanhada de documentos assinados por autoridade competente e notas fiscais comprova a prestação do serviço e a obrigação de pagamento da Administração.

A Administração Pública está obrigada a pagar pelos bens ou serviços efetivamente entregues, ainda que existam vícios formais, sob pena de enriquecimento sem causa.

A cláusula contratual que estipula encargos moratórios deve ser observada quando não impugnada pelas partes, inclusive quanto ao índice, forma de capitalização e termo inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I, 926, § 1º, 932, VIII; CC, art. 476; Lei nº 4.320/1964, art. 58; Lei nº 8.666/1993, art. 59, parágrafo único; Lei nº 14.133/2021, art. 149.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2392437/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 04.12.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.915.234/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 26.06.2023; TJ-MG, AC 50034125120238130116, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, j. 28.02.2025; TJ-RS, AC 50025703320198210005, Rel. Des. Marilene
Bonzanini
, j. 08.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 07 a 14/07/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0854454-02.2020.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVAD
A
:

SONAR COMÉRCIO E SERVIÇO IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA - EPP

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
24788900
) interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática (Id.
23012631
) que, nos autos da Ação de Cobrança proposta por
SONAR COMÉRCIO E SERVIÇO IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA - EPP
, negou provimento à apelação,

mantendo integralmente a sentença

que julgou

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou o ente municipal ao pagamento parcial dos valores constantes na nota de empenho nº 1522/2014, no montante de R$ 75.747,16 (setenta e cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos), e ao pagamento integral dos valores constantes na nota de empenho nº 1523/2014, no montante de R$ 106.065,10 (cento e seis mil, sessenta e cinco reais e dez centavos).

Em suas razões, o agravante alega em síntese: a)
não haver
jurisprudência dominante capaz de autorizar o julgamento monocrático da Apelação manejada,
impondo-se o julgamento por decisão colegiada; b)
a inexistência de
prova d
o efetivo fornecimento dos bens e a exatidão dos créditos cobrados nestes autos, diante da
falta de
documentos bilaterais capaz
es
de atestar a existência do débito
, ônus que caberia a parte
autora
;
c
)
pugna pela aplicação do
princípio da exceção do contrato não cumprido, positivado no art. 476, do Código Civil Brasileiro
;
d
)
sustenta que
não há liquidez nos valores cobrados, diante da oposição do Recorrente, de maneira que a cobrança de encargos moratórios deve ocorrer a partir da data da citação, não podendo retroagir a momentos anteriores ao ajuizamento da relação processual
.

Requer o
conhecimento e
provimento do recurso, para reformar a decisão impugnada e julgar improcedente o pleito exordial.

Ausência de c
ontrarrazões
, conforme certidão no ID
25414794
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que
negou provimento à apelação,

mantendo integralmente a sentença

que julgou

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou o ente municipal ao pagamento parcial dos valores constantes na nota de empenho nº 1522/2014, no montante de R$ 75.747,16 (setenta e cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos), e ao pagamento integral dos valores constantes na nota de empenho nº 1523/2014, no montante de R$ 106.065,10 (cento e seis mil, sessenta e cinco reais e dez centavos).

São os termos dispositivos da decisão agravada:

“
Examino.

Dos documentos encartados nos autos, verifico a presença das mencionadas notas de empenho (Id. 19425522, pág. 3 e 5), com a discrição dos serviços prestados, onde em todas constam a assinatura com identificação da Secretária Municipal de Educação, da Diretora Geral – SEMEC, e da Diretora do Departamento de Finanças – SEMEC, além de notas fiscais eletrônicas e apostilamento do contrato de prestação de serviço (Id. 19425523), onde consta a parcial entrega dos produtos referentes ao empenho nº 1522/2014 no valor de R$ 119.905,42, e a entrega dos produtos referente ao empenho 15/2014 no valor de R$ 106,065,10. Sendo o referido apostilamento devidamente assinado e identificado pelo Diretor do Departamento de Recursos Materiais da SEMEC, Marcelino da Silva Coelho
.

Quanto as notas fiscais, ainda que não contenham o carimbo específico, a documentação apresentada é suficiente para comprovar a entrega das mercadorias, conforme o princípio da boa-fé e a teoria da aparência
, nos termos da jurisprudência consolidada:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - VENDA DE MEDICAMENTOS -NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS
RESPECTIVOS RECIBOS DE ENTREGA DEVIDAMENTE ASSINADOS PELOS RECEBEDORES DAS MERCADORIAS - LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE PRESENTES-AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO - PROVA ESCRITA - DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA - RELAÇÃO JURÍDICA DAS PARTES INCONTROVERSA - SENTENÇA ACERTADA E MANTIDA
INCÓLUME
- APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - A ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de
quantia em dinheiro
- (art. 700 do NCPC). 2 - In
casu
, as Notas Fiscais com as respectivas assinaturas de recebimento de mercadoria são aptas a produzir a prova escrita exigida pelo artigo 700 do CPC, para a proposição de Ação Monitória. 3 - A assinatura de prepostos ou empregados do estabelecimento comercial é suficiente para estabelecer e consolidar o vínculo obrigacional de entrega de mercadorias no endereço indicado, consoante o princípio da boa-fé e a teoria da aparência. 4 - O ônus probatório relativo à assinatura de pessoa que entende o recorrente ser estranha ao quadro de funcionários da empresa para o recebimento de mercadoria é do apelante, devendo incidir, no caso, a teoria da aparência, que busca proteger aqueles que agiram de boa-fé na relação jurídica, de modo que devem ser considerados válidos os recibos acostados ao feito. 5 - Nesse contexto, uma vez que os documentos inseridos à exordial da ação, mormente notas fiscais, evidenciam a celebração do contrato entre as partes e que o requerido não logrou êxito em comprovar que inexiste inadimplência, não se vislumbra razão para a reforma da sentença. 6 - Honorários advocatícios recursais majorados em 3% (três por cento) nos termos do art. 85, § 11º do NCPC. 7 - Recurso conhecido e improvido. (Apelação Cível 0001569-47.2017.8.27.2739, Rel. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, GAB. DA DESA. JACQUELINE ADORNO, julgado em 03/08/2022,
DJe
05/08/2022 13:52:19)

Ademais, o Município não se desincumbiu do ônus de provar que efetuou os pagamentos dos serviços e compra de produtos à época.

O argumento de irregularidade dos documentos apresentados pelo autor, não merece prosperar. A documentação elencada nos autos pelo autor é suficiente para contrapor as alegações do apelante, evidenciando prestação de serviços e vendas de produtos.

Pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o pagamento pelos serviços prestados é devido, mesmo em casos de nulidade contratual, conforme disposto no art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/93 e replicado pelo artigo 149 da Lei 14.133/2021, sob pena de enriquecimento sem causa pela Administração Pública. Vejamos a jurisprudência aplicada ao caso:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS. EXISTÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO PELO MUNICÍPIO E COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO CONTRATADO. DEMONSTRADO QUE HOUVE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS HÁ OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE. 1- A questão consiste em verificar a sentença que condenou o Município Apelante ao pagamento em favor do Apelado da quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a título de honorários advocatícios remanescentes devidos por sua atuação na esfera administrativa e judicial, diante da alegação recursal de impossibilidade de custeio do serviço prestado exclusivamente para o ex-prefeito, e não para o Ente Municipal e diante da ausência de processo licitatório para a contratação do serviço, incorrendo em nulidade do contrato. 2-Apesar das alegações trazidas pelo Município, este, ainda que em gestão anterior, firmou contrato para a prestação de serviços com o Apelado, restando inconteste nos autos a prestação de referidos serviços. 3-O Município Apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/2015. 4-Quanto à alegada
impossibilidade de custeio pelo Ente Municipal do serviço prestado exclusivamente para o ex-prefeito e a ausência de processo licitatório para a contratação do serviço, tem-se que, além de não restar comprovada a má-fé nos presentes autos, houve a efetiva prestação de serviços, de forma que negar o pagamento da parcela cobrada seria chancelar o enriquecimento ilícito. 5-As possíveis irregularidades quanto à contratação, poderá ser apurada em ação própria, não sendo esta, a via para o reconhecimento de suposta improbidade, até por necessidade de comprovação do elemento subjetivo dolo exigido pela nova lei de improbidade. Precedentes do STJ e Tribunais Pátrios. 6-Apelação conhecida e não provida à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000315-28.2000.8.14.0013, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 22/05/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

“RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO – AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE PRODUTOS AO MUNICÍPIO – SUPOSTO CONTRATO VERBAL – SERVIÇO DEVIDAMENTE FORNECIDO – PAGAMENTO DEVIDO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – PRINCÍPIO DA BOA FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A inexistência de contratação formal não exime a administração de efetuar o pagamento dos serviços prestados e/ou produtos adquiridos, sob pena de ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito. (TJ-MS - Apelação: 0800560-80.2020.8.12.0006 Camapuã, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 30/09/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/10/2022)”

É entendimento consolidado que, uma vez emitidas as notas de empenho e fiscais assinadas pela autoridade competente, presume-se a regularidade dos atos administrativos, impondo-se o dever de pagamento pelo ente público, salvo prova em contrário quanto à inexistência da dívida ou invalidade dos documentos apresentados.

O Município não logrou êxito em demonstrar a inexistência dos serviços ou a irregularidade dos documentos comprobatórios. Ressalte-se que a simples ausência de um “aceite” formal, por si só, não descaracteriza a obrigação de pagamento, sobretudo diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pelo gestor público.

Diante do exposto,conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.
”
– grifo nosso.

Da preliminar de
j
ulgamento monocrático do
r
elator

O agravante
argui o
descabimento de decisão monocrática do relator
, tal argumento não deve prosperar, pois
plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática,
de acordo com a
autorização para tanto no sistema processual civil vigente
, vide art.
no art. 926, § 1º,
c/c
932, inciso VIII,
ambos
do CPC
e
art. 133, do Regimento Interno desta Corte
, como forma de
dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual
.

Ademais,

a
interposição de agravo
interno
, com a devolução da matéria recursal ao órgão colegiado supera eventual ofensa ao
princípio do colegiado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO COLEGIADO.
INEXISTÊNCIA .
AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA
N .º
543 DO STJ. OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL VINDICADO. SÚMULA N.º 7 DO
STJ .
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. DECISÃO
MANTIDA .
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo interno
.
2 .
Em se tratando de rescisão de promessa de compra e venda por culpa do vendedor, deve ser restituída a integralidade dos valores pagos pelo comprador. Súmula n.º 543 do STJ.
3 .
A fixação da indenização por danos morais decorreu de situação excepcional que configurou ofensa ao direito da personalidade dos promitentes-compradores, extrapolando a esfera do mero inadimplemento contratual, não podendo a questão ser revista nesta via excepcional, ante a incidência da Súmula n.º 7 do STJ.4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser a citação o termo inicial para a incidência dos juros de mora em caso de responsabilidade contratual .5. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2392437 MG 2023/0209946-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2023)
– grifo nosso.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU PARCIALMENTE O APELO NOBRE DA PARTE CONTRÁRIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

1.
A legislação processual (art.
932
do
CPC/15
c/c com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgãocolegiadoafasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
Precedentes
.

2. Conforme entendimento firmado, antes do advento da Lei n.
14.454
/22, no âmbito da Segunda Seção desta Corte, o rol da ANS é, em regra, taxativo - ressalvadas excepcionalidades verificadas, atra
vés
de critérios técnicos, no caso concreto. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.(
AgInt
no REsp n. 1.915.234/SP
, relator MinistroANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado aos 26/6/2023,
DJe
de 30/6/2023)
– grifo nosso.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar.

D
o Mérito

O
recorrente
sustenta a

inexistência de
prova d
o efetivo fornecimento dos bens e a exatidão dos créditos cobrados nestes autos,
devendo ser aplicado o
princípio da exceção do contrato não cumprido,
não h
avendo
como julga
r
procedente o pedido
.

Verifica-se dos autos que a parte apelada comprovou
,
através das
notas de empenho
nº 1522/2014 e nº 1523/2014
(Id. 19425522, pág. 3 e 5)
devidamente assinadas e com descrição detalhada do serviço prestado
,

acompanhadas das
notas fiscais eletrônicas e apostilamento do contrato de prestação de serviço (Id. 19425523),
do qual extrai-se
o reconhecimento
express
o

por parte do
Diretor do DERM acerca da
parcial
entrega dos produtos referentes ao empenho nº 1522/2014 no valor de R$ 119.905,42, e a entrega
total
dos produtos referente ao empenho 15
3
/2014 no valor de R$ 106,065,10
, o que revela
a existência de obrigação contratual,
a efetiva liquidação com o controle
da prestação dos serviços contratados pela administração
,
o devido empenho emanado de
autoridade competente
, nos termos do art. 58 da Lei nº 4.320/64, criando para o ente público
obrigação de pagamento
, bem como a efetiva prestação do serviço, de forma parcial,

atestado pelo seu próprio
Diretor do Departamento de Recursos Materiais da SEMEC, Marcelino da Silva Coelho
, assim, tenho que restou
satisf
eito o
seu ônus probatório
quanto ao fato constitutivo de seu direito
ao recebimento do
crédito pleiteado
(art. 373, I, CPC)
, afastando-se a aplicação do
princípio da exceção do contrato não cumprido
.

Sobre o tema, destaco julgados da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - NOTAS DE EMPENHO - PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA.
Nos termos da Lei 4.320/64, o pagamento da despesa somente será realizado após a devida liquidação, a qual deve ser fundamentada no contrato, na nota de empenho e nos comprovantes que atestem a entrega do material ou a efetiva prestação do serviço. Nesse sentido, para que a nota de empenho possa sustentar uma execução, é indispensável que esteja acompanhada de comprovação do recebimento das mercadorias ou da realização dos serviços contratados
.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50034125120238130116, Relator.: Des.(a) Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 28/02/2025, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2025)
– grifo nosso.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE EMPENHO
PRÉVIO .
DESNECESSIDADE. PROVA PRODUZIDA PELO PRÓPRIO ENTE PÚBLICO QUE COMPROVA À SACIEDADE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. PAGAMENTO DEVIDO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM JUSTA CAUSA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA
CORTE .
-
É preclara a orientação, tanto no âmbito do STJ quanto no deste Tribunal, de que se devidamente comprovada a prestação de serviços em favor de ente público, ausente má-fé do prestador, é devido o pagamento,
desimportando
ausência de empenho, a fim de se evitar o enriquecimento sem justa causa da administração pública
.- Caso em que ficou
comprovada a prestação dos serviços discriminados nas ordens de serviço, de modo que devido
o
seu pagamento
, mesmo que haja eventual irregularidade na contratação; entendimento em sentido contrário acarretaria no enriquecimento sem justa causa da administração pública, o que não pode ser
tolerado.AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50025703320198210005, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Marilene
Bonzanini
, Julgado em: 08-08-2024)

(TJ-RS - Apelação: 50025703320198210005 OUTRA, Relator: Marilene
Bonzanini
, Data de Julgamento: 08/08/2024, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 15/08/2024)

– grifo nosso.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NOTA DE
EMPENHO .
IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. De acordo com os artigos 60 e seguintes da Lei 4 .320/64, o pagamento de valores pelos entes federativos, em regra, precisa ser precedido de nota de empenho, que consiste na reserva de numerário para a quitação de despesa pública comprometida dentro de dotação orçamentária específica,
além da efetiva liquidação que se dá quando o ente público realiza o controle da entrega das mercadorias ou da prestação dos serviços contratados pela administração
. A falta da nota de empenho não elide a obrigação do Município de realizar o pagamento devido pela aquisição de mercadorias efetivamente fornecidas pelo particular contratado, sob pena de configuração do enriquecimento sem causa e ofensa ao princípio da boa-fé objetiva.

(TJ-MG - AC: 10330140002644001 MG, Relator.: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 05/03/2020, Data de Publicação: 12/03/2020)
– grifo nosso.

Quanto aos
encargos moratórios
,
em havendo previsão expressa no contrato nº 236/2014 – SEMEC pactuado entre as partes (ID
19425520
) sem que nenhuma delas tenha alegado qualquer ilegalidade ao longo do processo, entendo que a cláusula décima e seus itens 10.2
e
10.5
devem ser aplicadas
, prevendo encargos moratórios à taxa de 6%

a.a. (seis por cento ao ano)
capitalizados diariamente em regime de juros simples, desde quando o efetivo pagamento
que
deveria ser realizado, isto é, até 30 dias subsequentes ao fornecimento do serviço atestado através do memorando nº 195/2014 datado de 30/12/2014 (ID
19425523
, fl. 2).

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao
Agravo Interno
, para manter a decisão monocrática
em todos os seus termos, acrescentando apenas que os
encargos moratórios
devem incidir à taxa de 6%

a.a. (seis por cento ao ano) capitalizados diariamente em regime de juros simples após 30 dias subsequentes ao fornecimento do serviço atestado
através do
memorando nº 195/2014 datado de 30/12/2014 (ID
19425523
, fl. 2)
, conforme previsão expressa no contrato nº 236/2014 – SEMEC, cláusula décima e seus itens 10.2 e 10.5, pactuado entre as partes (ID
19425520
)
. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
7

de
julho
de 2025.

Desa.CÉLIAREGINA DE LIMAPINHEIRO

Relatora

Belém, 15/07/2025